Tribunal: TJPA
Processo: 0007970-62.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ARMAS E TRÃFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. REDUÃÃO PENA-BASE ART. 14 DA LEI NÂº 10.826/03. INAPLICABILIDADE. 2) ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÃNCIA: DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÃÃO MANTIDA.1) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA)2) O rÃ©u nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus de comprovar a imparcialidade dos Policiais que atuaram no feito. O seus depoimentos possuem forÃ§a probante em razÃ£o da fÃ© pÃºblica que seus atos gozam, nÃ£o tendo meras conjecturas das partes o condÃ£o de elidir a presunÃ§Ã£o de veracidade O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, especialmente a confissÃ£o extrajudicial do Apelante, as circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a quantidade apreendida, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007970-62.2017.814.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE PORTEL
APELANTE: BENEDITO DA CONCEIÇÃO LOUREIRO/ADV.: ALEX DUARTE DE AQUINO

JARLESON SANTANA DA SILVA/ DEF. PÚB.: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 3) APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO ART.33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06. INCIDÊNCIA.
1) Os réus não se desincumbiram do ônus de comprovarem a imparcialidade dos Policiais que atuaram no feito. O seus depoimentos possuem força probante em razão da fé pública que seus atos gozam, não tendo meras conjecturas das partes o condão de elidir a presunção de veracidade O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias de apreensão da droga, bem como a forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita. Remansoso que o crime previsto no tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso restrito são capazes de produzir lesão real a alguém. Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente portar a arma, tendo em vista que tutelam a segurança coletiva e visam amortizar a circulação de armas de fogo e seus acessórios
2) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ;
3) Não valoradas na primeira e segunda fases do critério trifásico de dosimetria da pena, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento do entorpecente são fundamentos idôneos para justificar o patamar de redução da pena em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da Lei de Tóxicos
4) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE, aplicando-se o art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com redução das penas para
04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSOS E CONCEDER-LHES PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 9 Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias vinte e oito de março e quatro de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BENEDITO DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
e
JARLESON SANTANA DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que os condenou às penas de
07 anos de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa,
após aplicação do concurso material aos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta da denúncia que, no dia 23/08/2017, por volta das 13h:00min, a Polícia Militar estava no Rio Camarapi em busca de uma motocicleta roubada, quando se deparou com os acusados preparando 41 (quarenta e uma) petecas de maconha, além de 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 160g. Os Apelantes ainda portavam 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36 e 01 (um) cartucho, marca CBC, do mesmo calibre.

Por tais fatos, os Apelantes foram denunciados por violação ao art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Após regular instrução, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a acusação e condenou os réus nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa de
BENEDITO DA CONCEIÇÃO LOUREIRO (1º Apelante)
interpôs apelação e, em suas razões (fls. 151-158), pleiteou pela absolvição (tráfico de drogas e porte ilegal de arma) ou desclassificação para uso e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e redução aquém do mínimo legal pela atenuante da menoridade.

A defesa de
JARLESON SANTANA DA SILVA (2º Apelante)
interpôs apelação e, em suas razões (fls. 171-180) pleiteou pela desclassificação para o crime de uso do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da redução da pena pela causa de diminuição do art. 33, §4º do mesmo diploma legal, bem como redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 182-), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, com alteração da sentença objurgada somente no que concerne a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

O Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (fls. 215-234).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 31/05/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA:

As defesas pleiteiam as absolvições, por entenderem como insuficientes às provas existentes nos autos para condenação quanto ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (1º apelante), devendo ser desclassificadas as condutas para o delito de uso de drogas.

Neste particular, observo que as irresignações dos apelantes não merecem prosperar, senão vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão, conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
a materialidade do crime de tráfico se encontra reconhecida pelos próprios Apelantes, cingindo sua irresignação apenas quanto à autoria do crime.

Quanto ao tema, destaco que a negativa dos apelantes acerca do cometimento do delito e ausência de provas da mercancia da substância entorpecente, não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada.

De fato, os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram os flagrantes não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito do art. 33 por parte dos acusados nas modalidades de ¿manter em depósito e guardar¿, bem como o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento/fato capaz de comprovar a imparcialidade supracitada ou a contradição dos seus depoimentos, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Por fim, ressalto que o delito do art. 33 da lei antidrogas, caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nele descritas, tendo os acusados incorrido nas modalidades de ¿ter em deposito e guardar¿, inexistindo dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização, não sendo necessário que os denunciados sejam encontrados negociando o entorpecente para culminar em sua condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da lei 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla.
(STF, HC 127999 MG, Relator Ministro Luiz Fux, publicado em 08/05/2015).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição e desclassificação para uso, vez que a quantidade de drogas (41 petecas e mais 02 tabletes maconha) e forma de acondicionamento da droga apreendida, demonstram que elas se destinavam a comercialização, haja vista que estavam distribuídas em pequenas porções, objetivando a venda do produto e não o uso. Ademais, os Apelantes praticavam o crime em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

No que concerne ao crime de porte ilegal destaco que se trata de crime de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente portar arma de fogo e/ou munição em via pública, tendo em vista que tutelam a segurança coletiva e visam amortizar a circulação de armas de fogo, não sendo outro o remansoso entendimento jurisprudencial acerca do tema:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA A CONDENAÇÃO.TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO INDETERMINADO
. NÃO PROVIMENTO. 1- Preliminar que se afasta. 2- Acervo probatório que, na espécie, ampara a condenação pela prática do crime do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. 3
- O porte ou a posse ilegal de arma de fogo, ou apenas de suas munições, quer de uso permitido, quer de uso restrito, configura crime de mera conduta e de perigo indeterminado. Na conduta de portar arma de fogo sem munição existe potencialidade lesiva suficiente para causar danos, com a exposição do bem jurídico penalmente tutelado. Requisitos que decorrem da própria classificação dos crimes previstos nos artigos da Lei 10.826/03
. 4- Apelação não provida. (TJ-DF - APR: 20131210035998 DF 0003499-33.2013.8.07.0012, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 19/03/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2015 . Pág.: 96).

Assim, mesmo que existisse laudo atestando que a arma era inapropriada para o uso, não há como se conceder ao apelante a absolvição pleiteada. Isto porque, por se tratar de crime de perigo abstrato, prescindível a prova da potencialidade lesiva da arma como pretende o 1º apelante, razão pela qual mantenho as condenações pelos dois crimes.
II - DOSIMETRIA: APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Em resumo, os apelantes hostilizam a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, exigindo que a atenuante da menoridade conduza à pena-base
aquém
do mínimo legal, pois, no seu sentir, o reconhecimento da atenuante em voga e ausência de sua valoração viola o princípio da isonomia.

Ressalto que ¿
o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação¿. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

A questão trazida à baila pelos Apelantes já está dirimida no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ:
Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Com isso, o sistema adotado pelo CP impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a apena abaixo do estabelecido em lei.

No que tange a tese defensiva, de que a Súmula 231 do STJ, acima transcrita seria inconstitucional, da mesma forma não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:
STF: ¿1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido¿ (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma congente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a menoridade dos réus, as penas não podem ser reduzidas para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados, razão pela qual afasto a tese defensiva.
III - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06

Na terceira fase da dosimetria, para o agente ser beneficiado com a causa de diminuição do art.33, §4º da Lei nº 11.343/06, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Da leitura atenta dos autos, depreende-se que os réus são primários e de bons antecedentes e, a quantidade da droga apreendida - que apesar de não ser excessiva não podem ser consideradas irrisória- não constitui fundamentação idônea para o afastamento da referida causa de diminuição, fazendo os Apelantes
jus
a sua incidência.

Contudo, a fração utilizada para a diminuição deve ser fixada no mínimo de 1/6, vez que os réus praticaram o crime em concurso de agentes, portando uma arma de fogo e guardando maconha distribuída em 41 petecas e 02 tabletes pesando 160g, além de um cartucho da marca CBC calibre .36. Não é outro o entendimento advindo do STF acerca da possibilidade de aplicação do patamar mínimo com base nas peculiaridades do caso concreto atrelada a quantidade da droga,
in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Não valoradas na primeira e segunda fases do critério trifásico de dosimetria da pena, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento do entorpecente são fundamentos idôneos para justificar o patamar de redução da pena em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da Lei de Tóxicos. Precedentes.

2. O Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG escolheu a fração mínima de redução com base no elevado montante de droga apreendida e na forma de acondicionamento do entorpecente (93,05g de cocaína subdivididos em 108 invólucros).
3. O Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da vedação contida nos art. 33, § 4º, e 44 da Lei 11.343/06, admitindo possa o julgador promover a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando presentes os requisitos inseridos no art. 44 do Código Penal. 4. Ordem parcialmente concedida.
(STF, HC 110920, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2013 PUBLIC 06-03-2013)

Desta forma, a pena dos Apelantes se torna concreta e definitiva no total de
04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa,
com a manutenção do regime de cumprimento semiaberto, na forma do art. 33, §2º,
b,
do CP.

Diante do exposto, conheço dos recursos e, no mérito, concedo-lhes provimento parcial, apenas para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com redução das penas para
04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator,